Tribunal: TJES
Processo: 5014056-76.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014056-76.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A VIVO e outros
RECORRIDO: MARILIA MENDES NEVES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014056-76.2023.8.08.0024

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECDA.:
MARILIA MENDES NEVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
MOROSIDADE DE REESTABELECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. TELEFONIA E INTERNET
.
DANOS MATERIAIS RELATIVOS A DESCONTO PROPORCIONAL DE PERÍODO EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL UTILIZAR O SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ. L
ESÃO MORAL
CARACTERIZADA
.
SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXCEDE O MERO DISSABOR COTIDIANO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
INDENIZÁVEL.

RECURSO
INOMINADO

IM
PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 5819096) e que se encontra desassistida de advogado na fase primária do presente processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5819088
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5818933
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a: a) realizar inserção de crédito/abatimento proporcional dos dias de interrupção dos serviços de internet fixa e de telefonia fixa (12 dias) na próxima fatura da Requerente; b) pagar à Autora o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
”

Trata-se de
ação
de
danos materiais
c/c danos morais
, sob argumento de que prepostos da empresa ré/recorrente foram por 02 (duas) vezes à residência da autora/recorrida para reestabelecer serviço de internet e telefonia, sem sucesso, assim, inexistosa em solucionar o problema em vias administrativas, ingressou em Juízo com a demanda em comento para que seja compelida a descontar na fatura do mês subsequente os dias em que não conseguiu utilizar o serviço, além de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento.

A
Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r.
s
entença, alegando
ausência de ato ilícito praticado
e ausência de lesão a direito personalíssimo da recorrida.

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à
ré
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de
falha na prestação de serviço conquanto o prazo para reestabelecimento do serviço teria ocorrido dentro de prazo razoável, entende-se que tal tese não prospera, isso porque em análise detida dos autos tem-se que prepostos da requerida/recorrente foram até residência da parte autoral para reestabelecer serviço de internet e telefonia, vale dizer, serviços considerados essenciais, por duas vezes e sem sucesso na solução do problema e o que se colhe das peças defensivas são apenas telas sistêmicas produzidas de forma unilateral, não sendo possível, portanto de atestar veracidade.

Ora, ainda que não se desconheça que certos problemas tecnológicos e sistêmicos possam demandar mais tempo e investimento na mão de obra, não é aceitável, até por consectário lógico, que após a primeira visita técnica, o problema persista e se mantenha após a segunda, até pelo poderio tecnológico e de pessoal que possui a empresa ré de solucionar os reveses inerentes ao tipo de serviço que oferta.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa
(artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor)
, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade,

motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da empresa ré/recorrente, assim como da
condenação de obrigação de fazer de promover desconto em fatura de mês subsequente relativo ao período em que a consumidora ficou impossibilitada de usufruir do serviço da requerida.

Para pertinência
,
colho
jurisprudências:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
SUSPENSÃO SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET POR LONGO PERÍODO.

DANO MORAL
. SÚMULA Nº 192. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. A sentença reconheceu como indevidas as cobranças concomitantes das faturas do novo plano contratado com as do plano antigo. Por conseguinte, a suspensão do serviço decorrente do inadimplemento das referidas faturas se mostra ilegítima. Incontestável o dano moral causado à consumidora, que se viu privada de serviço essencial de telefonia e internet por cerca de três meses, ficando impedida se comunicar de forma satisfatória com parentes, amigos, num momento tão atípico, em que se vivencia a pandemia do covid-19, que impõe o isolamento das pessoas, tornando os contatos virtuais quase que imprescindíveis. Além disso, teve a autora que se socorrer das vias judiciais para impedir a perpetuação da conduta ilícita. Aplicação da Súmula nº 192 desta Corte. Quantum indenizatório arbitrado na sentença insuficiente para reparar o dano causado. Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais compatível com as peculiaridades do caso concreto. Parcial provimento do recurso.

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviço de telefonia fixa. Demora na realização do reparo da linha. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Conduta abusiva da ré que não se coaduna com a boa-fé objetiva. Dano moral configurado.
Verba indenizatória que deve ser majorada para R$5.000,00 (cinco mil e reais). À quantia se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. PROVIMENTO DO RECURSO.

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. A interrupção do serviço se deu em razão de caso fortuito/ força maior, devido à forte chuva que atingiu a cidade do Rio de Janeiro. Entretanto,
verifica-se a falha na prestação do serviço da ré ao levar tempo excessivo para restabelecer a energia elétrica na residência da consumidora.
A resolução nº 414/2010 da ANEEL prevê que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento no prazo de 24 horas. Autores ficaram 63 horas sem energia elétrica. Dano moral configurado.
À demora no restabelecimento de serviço essencial
, durante a estação do verão em que as temperaturas são elevadas
causam transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento
. Valor requerido de R$5.000,00 para cada um dos autores se mostra mais adequado para indenizar os danos causados. Recursos conhecidos, improvido o primeiro apelo e provido o apelo adesivo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
dado a
situação suportada pel
a
consumidor
a

quando se viu, por morosidade da recorrente,
sem serviço essencial por tempo acima do aceitável
, instando consignar ainda que
a autora
tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos,
voto pela
manutenção
da r. sentença
que reconheceu
ato ilícito indenizável pela empresa ré
.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. A interrupção do serviço se deu em razão de caso fortuito/ força maior, devido à forte chuva que atingiu a cidade do Rio de Janeiro. Entretanto,
verifica-se a falha na prestação do serviço da ré ao levar tempo excessivo para restabelecer a energia elétrica na residência da consumidora.
A resolução nº 414/2010 da ANEEL prevê que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento no prazo de 24 horas. Autores ficaram 63 horas sem energia elétrica.
Dano moral configurado. À demora no restabelecimento de serviço essencial
, durante a estação do verão em que as temperaturas são elevadas
causam transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento
. Valor requerido de R$5.000,00 para cada um dos autores se mostra mais adequado para indenizar os danos causados. Recursos conhecidos, improvido o primeiro apelo e provido o apelo adesivo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e
satisfatório
o valor fixado na r. sentença de R$
2
.
5
00,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)